Tribunal: TJPA
Processo: 0805366-96.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805366-96.2023.8.14.0201

APELANTE: MAYCON ERICLES MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO QUANTITATIVO. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MAYCON ERICLES MONTEIRO DE OLIVEIRA contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, absolvendo-o quanto ao crime de ameaça. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada; (iii) determinar se a ausência de detração penal na sentença configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial e registros fotográficos que evidenciam lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

5.

A ausência de testemunhas presenciais não impede a condenação em delitos praticados na clandestinidade.

6.

O conjunto probatório é coeso e suficiente, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

7.

A sentença apresenta contradição interna ao reconhecer circunstância judicial desfavorável e, simultaneamente, afirmar sua inexistência para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

8.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, coerente e indicação de critério quantitativo, o que não ocorreu no caso.

9.

A referência a legislação posterior mais gravosa é impertinente e afronta o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

10.

A ausência de detração penal na sentença não configura ilegalidade quando não altera o regime inicial de cumprimento da pena, podendo ser analisada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por prova pericial e documental, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação coerente e livre de contradições, com indicação de critérios objetivos de exasperação.

3.

A ausência de detração penal na sentença não configura ilegalidade quando não há repercussão no regime inicial, cabendo sua análise ao juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 129, §13; CPP, art. 387, §2º; CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2097613/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAYCON ERICLES MONTEIRO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da ação penal nº 0805366-96.2023.8.14.0201, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006
, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de absolvê-lo quanto ao delito de ameaça, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em desfavor de sua ex-companheira T.B.S., em contexto de violência doméstica, tendo a vítima relatado agressões físicas consistentes em arranhões, mordidas e tentativa de estrangulamento, fatos estes corroborados por laudo pericial e registros fotográficos das lesões.

Regularmente processado o feito, com observância do contraditório e da ampla defesa, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelo crime de lesão corporal doméstica e absolvendo-o quanto à ameaça.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, ao argumento de que a decisão se fundamenta precipuamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos seguros de corroboração, destacando a fragilidade dos depoimentos testemunhais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da detração penal e adequação do regime inicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório e a correção da dosimetria da pena fixada na origem.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo estarem devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, bem como adequada a pena aplicada.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO

II.1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta a insuficiência de provas para embasar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação estaria lastreada essencialmente na palavra da vítima, sem suporte probatório idôneo. A tese, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do laudo pericial de lesões corporais, bem como pelos registros fotográficos constantes dos autos, os quais evidenciam múltiplas escoriações, equimoses e edema traumático compatíveis com a narrativa apresentada pela vítima.

No que tange à autoria, a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevo probatório, notadamente quando prestada de forma coerente, firme e harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre no caso em exame.

Vejamos o entendimento da jurisprudência dominante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (G.N.)

No caso ora em análise, a ofendida descreveu de forma detalhada a dinâmica dos fatos, apontando agressões físicas reiteradas perpetradas pelo apelante, inclusive na presença de seus filhos, narrativa esta que se mantém consistente ao longo da persecução penal.

Tal relato encontra respaldo nos elementos periciais e documentais coligidos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

A alegada fragilidade dos depoimentos policiais, por sua vez, não possui o condão de infirmar a condenação, uma vez que tais testemunhos não constituem o núcleo probatório da acusação, servindo apenas como elementos acessórios de confirmação do contexto fático, especialmente no que concerne à constatação das lesões e à prisão em flagrante do acusado.

Ressalte-se que a ausência de testemunhas presenciais não inviabiliza a condenação em crimes dessa natureza, usualmente praticados na clandestinidade, sendo plenamente admissível a formação do convencimento judicial a partir da palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova.

Cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio não afasta a validade do testemunho indireto, cabendo ao julgador valorá-lo à luz do conjunto probatório global, especialmente em delitos dessa natureza, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL CORROBORADOS POR TESTEMUNHO POLICIAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com a Lei nº 11.340/2006 ( Lei Maria da Penha). O agravante busca a reforma do acórdão para que se reconheça a insuficiência probatória, com fundamento na ausência de depoimento da vítima em juízo e na suposta falta de provas diretas da autoria do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se as declarações prestadas pela vítima na fase policial, corroboradas por testemunhos indiretos e laudos periciais, são suficientes para sustentar a condenação por violência doméstica, mesmo na ausência do depoimento da vítima em juízo, ou se há insuficiência probatória que justifique a absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a configuração do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, é possível valorar as declarações prestadas pela vítima na fase policial, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência e laudo de exame de corpo de delito. 4.
Os depoimentos de policiais, quando se trata de violência doméstica, possuem especial valor probatório, sendo considerados como prova idônea, especialmente quando constatam o estado emocional e as lesões visíveis da vítima imediatamente após o fato.
5. A jurisprudência do STJ entende que a ausência do depoimento da vítima em juízo não impede a valoração de suas declarações prestadas na fase policial, desde que estejam corroboradas por provas judicializadas, como testemunhos e exames periciais. 6. A revisão das provas para reavaliar a suficiência probatória exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. 7.
Em casos de violência doméstica, o entendimento consolidado desta Corte é de que o conjunto probatório composto por declarações da vítima na fase policial, depoimentos de policiais e exame pericial constitui elemento suficiente para embasar a condenação, sendo desnecessária a presença de testemunhas oculares dos fatos.
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(
AREsp n. 2.731.657/AP, relatora Ministra Nome, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (G.N.)

Nesse contexto, não se vislumbra dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

II.2 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, a irresignação defensiva merece acolhimento parcial, porquanto evidenciado vício relevante na fundamentação adotada pelo juízo sentenciante na fixação da pena-base.

De início, verifica-se que o magistrado de origem, ao analisar as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
, reconheceu expressamente a existência de vetor desfavorável, consignando que “as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois a vítima foi surpreendida com um socos, na presença de filhos menores”.

Entretanto, em manifesta contradição interna, ao proceder à fixação da pena-base, a sentença afirma, de forma literal, que o faz “considerando a ausência de circunstâncias negativas”, fixando-a, ainda assim, acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

A incongruência é evidente e juridicamente relevante. Não se trata de mero lapso redacional, mas de contradição estrutural que compromete a coerência lógica do raciocínio decisório, na medida em que o mesmo pronunciamento reconhece e afasta, simultaneamente, a existência de circunstância judicial desfavorável para justificar a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, coerente e livre de contradições internas, sob pena de nulidade ou redimensionamento da reprimenda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. 1. "
A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) 2. As instâncias ordinárias exasperaram a pena-base porque a ré tinha a intenção de obter votos para se eleger vereadora e porque a fé pública foi atacada diante do prejuízo aos cofres públicos.Referido entendimento está em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, haja vista que o proveito próprio é inerente ao crime de falso e o abalo à fé pública é consequência direta do delito.3.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 767247 PE 2022/0271347-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (G.N.)

Não bastasse a contradição lógica, verifica-se, ainda, que a sentença não explicita o critério quantitativo utilizado para a elevação da pena-base, limitando-se a fixá-la acima do mínimo sem indicar a fração de aumento ou a proporcionalidade entre a circunstância valorada e o quantum de exasperação aplicado.

Outro aspecto que merece reparo diz respeito à menção, na sentença, de que o fato ocorreu “aproximadamente 01 ano antes da entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024, que dobrou a pena mínima”.

Ainda que não tenha havido aplicação direta da referida norma, tal referência mostra-se absolutamente impertinente para a fixação da pena, porquanto a dosimetria deve observar exclusivamente o ordenamento jurídico vigente ao tempo do fato, sendo vedada qualquer influência, ainda que indireta, de legislação posterior mais gravosa, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa
(art. 5º, XL, da Constituição Federal)
.

Diante desse conjunto de vícios — contradição interna, ausência de critério quantitativo e fundamentação parcialmente impertinente —, não se revela juridicamente possível a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

Assim,
impõe-se a sua readequação para o patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão
, restabelecendo-se a coerência lógica da decisão e observando-se os parâmetros do
art. 59 do Código Penal.

Nas fases subsequentes, inexistindo circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, deve a pena definitiva permanecer no referido patamar mínimo.

II.3 – DA DETRAÇÃO PENAL

No que concerne à detração penal, verifica-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente no período compreendido entre 24/09/2023 e 19/10/2023, circunstância expressamente reconhecida na sentença, que consignou: “deixo de realizar a detração penal, porque essa prisão provisória não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena”.

A defesa pugna pelo reconhecimento da detração, sob o argumento de tratar-se de direito do condenado. Todavia, neste ponto, não assiste razão à insurgência defensiva.

Isso porque, nos termos do
art. 387, §2º, do Código de Processo Penal
, a detração deve ser considerada pelo juízo sentenciante para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de detração na sentença não configura ilegalidade quando o cômputo do tempo de prisão provisória não tem o condão de alterar o regime inicialmente fixado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 387, § 2º, DO CPP. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu
. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2097613 PA 2023/0339008-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (G.N.)

No caso em exame, a pena definitiva, mesmo após eventual abatimento do período de prisão provisória, permaneceria compatível com o regime inicial aberto, já fixado pelo juízo de origem, o qual, inclusive, representa o regime menos gravoso previsto no ordenamento jurídico.

Desse modo, a ausência de detração na sentença não acarreta qualquer prejuízo concreto ao apelante, tampouco compromete a legalidade da fixação do regime inicial.

Ademais, a efetiva aplicação da detração penal, com repercussões práticas no curso da execução da pena, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do
art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal
, a quem compete realizar os cálculos necessários à correta individualização executória da reprimenda.

Assim, não há reparos a serem feitos neste ponto, devendo ser mantida a sentença quanto à não realização da detração penal na fase de conhecimento.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para readequar a dosimetria da pena,
fixando a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão
, mantida, no mais, a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à condenação pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, ao regime inicial aberto e às demais disposições.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026